Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003322-27.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (AGRAVADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional.

2. Se os fatos geradores dos tributos ocorreram após o falecimento do contribuinte, a legitimidade passiva para a execução fiscal deve recair sobre os sucessores, e não sobre o espólio.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que não é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o fato gerador ocorreu posteriormente à morte do contribuinte originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução fiscal movida contra o espólio de Ary Leite de Campos, ao fundamento de ilegitimidade passiva.

No recurso de apelação o Município alegou que a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980) permite expressamente o ajuizamento da execução contra o espólio. Contudo, a relatora manteve a decisão de primeiro grau, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a constituição do crédito tributário.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a execução fiscal foi corretamente ajuizada contra o espólio, conforme previsão expressa nos artigos 4o, III e VI, e 6o da Lei de Execução Fiscal. Argumenta que o imóvel ainda está registrado em nome do falecido e não foi partilhado, sendo o espólio responsável pelos tributos incidentes sobre ele até a transmissão formal aos herdeiros. Alega, ainda, que a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o devido registro perante o cartório de imóveis, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil de 2002, não podendo a Fazenda Pública ser prejudicada pela ausência desse ato.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido de reconhecer a possibilidade de execução fiscal contra o espólio em casos análogos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal, permitindo o regular prosseguimento da ação executiva e a consequente cobrança dos créditos tributários devidos (Id. 258404188).

Ausente as contrarrazões, eis que não houve a triangulação processual (Id. 258414159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposta pelo Município de Várzea Grande e manteve a extinção da execução fiscal movida contra o espólio de Ary Leite de Campos, ao fundamento de ilegitimidade passiva.

A execução fiscal foi proposta para a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2018, de imóveis ainda registrados em nome do falecido. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a execução não poderia ser ajuizada contra o espólio, mas sim contra os sucessores do
de cujus.

O Município agravante sustenta que a ação foi corretamente proposta contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III e VI, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), que expressamente prevê a possibilidade de direcionamento da cobrança ao espólio.

Argumenta ainda que a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o devido registro no cartório de imóveis, conforme os artigos 1.245, §1o, e 1.227 do Código Civil, razão pela qual o espólio deve ser considerado responsável pelos tributos incidentes até a formalização da partilha.

No caso concreto, restou incontroverso que o falecimento do contribuinte ocorreu em 2013, enquanto os fatos geradores do IPTU se deram nos anos subsequentes, entre 2015 e 2018. Dessa forma, nos termos do entendimento pacífico do STJ, caberia ao Município exequente redirecionar a cobrança para os herdeiros do
de cujus
, e não ao espólio, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa a tributos gerados após o falecimento do contribuinte originário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a execução fiscal contra o espólio quando o fato gerador dos tributos ocorre após o falecimento do contribuinte. O entendimento firmado é no sentido de que o espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário. 2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1667198 RS 2017/0086135-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Sendo assim, os sucessores devem ser indicados como responsáveis tributários quando o fato gerador ocorrer posteriormente à morte do contribuinte, portanto, a decisão monocrática que manteve a extinção do feito encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter a sentença atacada nos seus termos, mantendo-se a decisão que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio de Ary Leite de Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025